Tribunal: TJES
Processo: 0000877-61.2021.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000877-61.2021.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE PEREIRA CARVALHO CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000877-61.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE PEREIRA CARVALHO CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDA NASCIMENTO DIAS - ES34064-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. AUTORIA. 1.
Comprovadas materialidade e autoria do crime de forma suficiente para fundamentar a condenação
. 2. Recurso não provido.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000877-61.2021.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE PEREIRA CARVALHO CORREA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRENDA NASCIMENTO DIAS - ES34064-A

VOTO

Compulsando os autos, verifico que a tese da desclassificação para o tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas não merece prosperar. Isso porque o contexto fático não permite a conclusão de que as drogas apreendidas seriam para fins de consumo próprio.

Verifica-se que o recorrente foi apreendido com uma sacola contendo maconha, crack, cocaína e dinheiro em espécie, em um local de intenso tráfico de drogas. O artigo 28 da Lei de Drogas dispõe que o juízo que determina se a droga apreendida seria destinada para fins de uso levará em conta a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições que se desenvolveu a ação.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Diante das circunstâncias fáticas, assim como das provas produzidas, esse juízo conclui, dentro dos parâmetros fixados pelo §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, que as drogas apreendidas não estavam destinadas ao consumo próprio, mas, sim, à traficância.

Quanto ao pedido de substituição da pena, assiste razão ao
Parquet
, pois, além da pena concreta estar fora dos patamares autorizadores para a aplicação da substituição, tal medida não se afigura adequada para os fins próprios da pena.

Por essas razões, conheço da presente apelação para negar-lhe provimento.

É como voto.

26 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.